Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719581-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAELEN SOUSA RODRIGUES, BR FRANCE BRASILIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, RAELEN SOUSA RODRIGUES DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 65316820), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora